Tribunal: STF
Processo: HC 75648
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: I. Prisão imediata por força de confirmação unânime
em segundo grau da sentença condenatória: legitimidade consolidada
na jurisprudência do STF, com ressalva pessoal do relator, que não
impõe aguardar-se a oportunidade de oposição dos embargos de
declaração, da qual só excepcionalmente advirá a alteração do
julgado.
II.  Individualização da pena: razoabilidade de sua fixação
acima do mínimo quando se cuida da proprietária de empresa de vulto
de exploração de prostituição alheia.